Tribunal: CARF
Processo: 10183.724022/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.724022/2012-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.114 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
YOSHINOBU NARITA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ISENÇÃO POR MOLÉSTIA
GRAVE
Para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que
os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o
contribuinte seja portador de moléstia grave prevista em lei e (iii) que a
moléstia grave esteja comprovada por laudo médico oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento referente
ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, exercício 2008, ano-calendário 2007. Foi
apurado imposto suplementar no valor de R$ 3.990,82, acrescido de multa de ofício e
juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.724022/2012-63
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.114 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.724022/2012-63

O lançamento decorreu da constatação da(s) seguinte(s) infração(ões):
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – Fonte(s) Pagadora(s):
Mato Grosso Governo do Estado (R$ 96.904,74 e IRRF de R$ 15.244,49).
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, para o titular e/ou
dependentes, constatou-se a omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 96.904,74. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de
Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 15.244,49.
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
Cientificado da exigência o sujeito passivo apresentou a impugnação acostada à fl. 02,
alegando, em síntese, que:
- a DIRPF 2008 foi retificada em 26/06/2012 alterando os rendimentos tributáveis da
fonte pagadora CNPJ 03.507.415/0001-44 para rendimentos isentos, seguindo
orientação da própria Receita Federal;
- o caso específico, o contribuinte é portador de cegueira em ambos os olhos, conforme
laudo pericial anexado aos autos;
- a isenção foi reconhecida pela fonte pagadora;
- esta notificação deve ser apensada e analisada em conjunto com o processo de pedido
de restituição no 10183.723532/2012-13, onde estão anexados todos os documentos e
outras informações sobre este caso; e
- não houve omissão de rendimentos, pois os rendimentos foram devidamente
declarados, não como tributáveis, e sim como isentos, portanto, não há imposto
suplementar a pagar.
Por fim, requer o acolhimento da impugnação e o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Em cumprimento à IN RFB no 1.061/2010, de 04 de agosto de 2010, a DRF de origem
analisou a documentação juntada ao processo, em sede de revisão de ofício, emitindo o
Despacho Decisório de fls. 14 a 15, o qual concluiu pela manutenção integral da
notificação de lançamento, com imposto a pagar no valor de R$ 3.990,82.
Da análise dos documentos apresentados e demais questões de fato alegadas, foi
elaborado Despacho Decisório de fls. 14 a 15, com as seguintes conclusões:
O contribuinte juntou documentos ao processo, da análise dos documentos temos:
a) O contribuinte apresentou documentos que não comprovam o seu direito à isenção
em tela, pois eles não permitem precisar QUANDO começou a aposentadoria, se em
2011 ou antes. Ela tem de ter começado em 2007 ou antes. Além disto, ao laudo
apresentado é de 2012 e só comprova cegueira PARCIAL, portanto a adição respectiva
será mantida.
Conclusão
Do exposto concluo por:
a) REVER de ofício o lançamento do IRPF/2008 para MANTER o imposto suplementar
código 2904 de R$ 3.990,82.
Cientificado do teor do referido Despacho Decisório, o sujeito passivo apresentou
impugnação acostada à fl. 23, alegando, em síntese, que:
- a DIRPF 2008 foi retificada em 26/06/2012 alterando os rendimentos tributáveis da
fonte pagadora CNPJ 03.507.415/0001-44 para rendimentos isentos, seguindo
orientação da própria Receita Federal;
- durante a digitação da DIRPF retificadora cometeu um erro no campo rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, este deveria ficar zerado e os demais itens permaneceriam
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.114 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.724022/2012-63

com os mesmos valores, mas informaram todos os itens zerados, o que gerou a
notificação de lançamento em questão. Solicita a alteração da DIRPF retificadora
incluindo os valores conforme a seguir: contribuição previdência oficial (R$ 8.632,91),
IRRF (R$ 15.244,49);
- com a inclusão destes valores não restará qualquer valor de imposto suplementar a
pagar; e
- quanto ao direito ou não à isenção do imposto, será decidido após a conclusão do
processo no 10183.723532/2012-13.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE MOLÉSTIA
GRAVE.
Para fazer jus à isenção prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, o
beneficiário dos rendimentos deverá comprovar que os rendimentos recebidos são
oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma e, ainda, ser portador de moléstia grave,
listada em lei, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/11/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 07/11/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Da isenção por moléstia grave
Da exegese do artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, do artigo 39, XXXI, do
Regulamento de Imposto de Renda (RIR - Decreto 3.000/99) e do artigo 30 da Lei no 9.250/95
para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que os rendimentos
sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o contribuinte seja portador de
moléstia grave prevista em lei e (iii) que a moléstia grave esteja comprovada por laudo médico
oficial.

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.114 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.724022/2012-63

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensã(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma

Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(...)

A jurisprudência deste conselho administrativo segue a mesma linha:

REQUISITO PARA A ISENÇÃO - RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA OU
PENSÃO E RECONHECIMENTO DA MOLÉSTIA GRAVE POR LAUDO MÉDICO
OFICIAL - LAUDO MÉDICO PARTICULAR CONTEMPORÂNEO A PARTE DO
PERÍODO DA AUTUAÇÃO - LAUDO MÉDICO OFICIAL QUE RECONHECE A
MOLÉSTIA GRAVE PARA PERÍODOS POSTERIORES AOS DA AUTUAÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO - O contribuinte
aposentado e portador de moléstia grave reconhecida em laudo médico pericial de órgão
oficial terá o benefício da isenção do imposto de renda sobre seus proventos de
aposentadoria. Na forma do art. 30 da Lei no 9.250/95, a moléstia deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que fixará o prazo de validade do laudo
pericial, no caso de moléstias passíveis de controle. O laudo pericial oficial emitido em
período posterior aos anos-calendário em debate, sem reconhecimento pretérito da doe
nça grave, não cumpre as exigências da Lei. De outro banda, o laudo médico particular,
mesmo que contemporâneo ao período da autuação, também não atende os requisitos
legais. Acórdão no 106-16928 - 29/05/2008)

Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.114 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.724022/2012-63

Ainda, a matéria é sumulada pelo CARF:

Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.

O contribuinte, em sede de recurso voluntário, trouxe novo laudo médico
oficial (e-fls. 73) constatando que o início da moléstia grave se deu em 26/09/2008, motivo pelo
qual se mantem a autuação, vez que tratam-se de rendimentos auferidos no exercício 2007.

Conclusão
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 80
DF CARF MF
Original